Tribunal: TJBA
Processo: 0002010-73.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002010-73.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GEOVANDSON LIMA SENA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a
consumação
do crime de homicídio qualificado, não se tratando apenas de testemunhos de ouvir dizer.

De acordo com o
s
depoimento
s
da
s
testemunha
s

Ailton Ramos de Lima e Elias São Pedro de Lima Júnior
,
policiais civis responsáveis pela investigação do delito
,
a irmã de Matheus mostrou uma conversa de celular do mesmo com o Apelante
,
na qual restou comprovada a autoria delitiva.

De
igual maneira
,
a
testemunha
Cassiano do Nascimento Rosário declarou que o Apelante determinou que Matheus matasse Denílson e este ceifou a vida de Weberton.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0002010
-
73
.20
1
9
.8.05.0
248
, oriundo da Comarca de
Serrinha
-BA, tendo, como Apelante,
GEOVANDSON LIMA SENA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões e termos expostos a seguir.